Tribunal: TJMT
Processo: 0003558-73.2011.8.11.0046
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003558-73.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIOVANE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 056.770.500-59 (APELADO), LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - CPF: 190.869.428-90 (ADVOGADO), CLEMERSON LUIZ MARTINS - CPF: 838.583.001-44 (ADVOGADO), ANDRE MATHEUS PELLEGRINO SANCHEZ - CPF: 855.897.488-87 (APELANTE), DANIEL ROMANO SANCHEZ PINTO - CPF: 284.136.248-51 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO CONHECIDA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– MÉRITO – PEDIDO POSSESSÓRIO JULGADO PROCEDENTE – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- De acordo com o STJ,
"mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional."
(STJ, AgInt no REsp 1.293.854/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2019). No caso, a nulidade de citação para audiência de justificação prévia foi alegada em Recurso de Agravo de Instrumento e a questão foi amplamente debatida e rejeitada; logo, impossível o reexame do tema.

2- Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o Autor/Apelado trouxe elementos suficientes para comprovar a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo Requerido/Apelante e a data da perda da posse, motivo pelo qual a sentença
a quo
deve ser mantida.

3- Comprovadas as despesas com a restauração da área degradada pelo esbulhador, a condenação ao ressarcimento desse montante é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
André Matheus Pellegrino Sanches
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Segunda Vara da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Giovane Oliveira Bastos
.

Os pedidos foram julgados procedentes, a decisão que concedeu o pedido liminar foi ratificada e o Autor/Apelado reintegrado, definitivamente, na posse do imóvel objeto da lide.

O Apelante foi condenado a ressarcir os valores desembolsados pelo Recorrido para recuperar a área degradada em unidade de preservação permanente, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso, além de compelido a arcar com as custas, despesas e honorários de sucumbência, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico com a demanda.

O Apelante suscita preliminar de nulidade de citação para o comparecimento na audiência de justificação prévia.

No mérito, alega que incumbia ao Apelado demonstrar o exercício da posse nos termos do artigo 561 do CPC; entretanto, de acordo com o Apelante, os documentos anexados à inicial e apresentados no decorrer da demanda demonstram o contrário.

Argumenta que os contratos carreados para os autos pelo Recorrido não comprovam a ocupação da área com o
animus domini
e ressalta que neles não consta o reconhecimento de firma capaz de comprovar a correção das datas ali mencionadas.

No que tange ao Laudo de Constatação elaborado pela autoridade policial, conforme alega, demonstra exclusivamente a existência de gado do Apelante na área em questão, de modo que qualquer outra informação fornecida é meramente subjetiva e não comprova a posse anterior ou mesmo o esbulho.

Por fim, aduz que não há prova de qualquer dano material para justificar sua condenação ao pagamento dessa verba.

Contrarrazões no Id. 123157950, em que o Apelado sustenta que a questão concernente à nulidade de citação já foi decida em definitivo por este Tribunal e, portanto, está preclusa. No mérito, rechaça os fundamentos do Apelo e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita nulidade de citação para o comparecimento na audiência de justificação prévia. Contudo, conforme se extrai do caderno processual, o tema já foi analisado por esta Corte Estadual e pelo STJ, o que obsta nova análise sobre a matéria (preclusão
pro judicato
– artigo 507, CPC).

Com efeito, após a realização da audiência de justificação, o Juiz singular deferiu a liminar em favor do Autor/Apelado e, inconformado, o Apelante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 113917/2013, no qual, dentre outras teses, sustentou a nulidade de citação e intimação para o comparecimento naquele ato, bem como que não existia tempo hábil para comparecer à audiência, posto que foi realizada dois dias depois da intimação, em lugar e Estado diversos de onde reside, afrontando, dessa forma, os princípios do contraditório e ampla defesa.

O tema foi amplamente analisado por esta Câmara e, por oportuno, transcrevo trechos do voto condutor (sem grifos no original):

No tocante à alegação de nulidade de citação, cumpre destacar ser entendimento pacífico deste Tribunal, bem como dos Tribunais Superiores que, com fundamento na teoria da aparência, é válida a citação recebida por terceira pessoa, sendo, in casu, pessoa que trabalha para o Agravante, ainda que esta não tenha poderes para receber citação em seu nome.

Com efeito, a citação é considerada válida quando ocorre na pessoa de funcionário, em face da aplicação da teoria da aparência, segundo a qual aquele que se encontra na propriedade rural ou no estabelecimento comercial, tem legitimidade para receber citação ou intimação dirigida ao proprietário.

No caso em análise, a Srª Oficial de Justiça realizou três tentativas de citação do ora Agravante, veja-se: Em 06/10/2012 não foi localizado o Requerido posto que, segundo a declaração do Sr. Paulo (não quis identificar-se) “ele não está, mas entregarei o bilhete”. No dia 17/10/2012, por volta das 10:40 horas foi recebida pela Srª Marli (não quis identificar-se) que declarou “o Sr.André está viajando e só retorna no final do mês” e por fim, na data de 12/11/2012, por volta das 10:40, foi recebida pela Srª Marly que declarou “de fato o Sr.André Matheus retornou de viagem e deixei o bilhete para ele retirar aqui no escritório”.

Diante da possível ocultação do requerido para não receber a citação, a Srª Oficial de Justiça procedeu ao cumprimento do mandado na pessoa da Srª Marli Guedes Mayordomo, que exarou sua assinatura, conforme certidão de fls. 249, não havendo nulidade a ser declarada.

Cumpre mencionar, ainda, que o requerido aguardou o deferimento da decisão liminar de Reintegração de Posse, que se deu 08 meses após a realização da audiência de justificação, para então insurgir-se contra a citação alegando vício.

Quanto ao prazo entre a citação e a justificação prévia, apesar de curto, não é empecilho para a realização da audiência, posto que a lei não faz referência sobre isso.

Não se pode olvidar que a audiência de justificação de posse é ato processual disponível ao autor, caso não esteja a sua inicial devidamente instruída. Não tem a mesma natureza da audiência de instrução e julgamento. O réu não pode produzir prova, apenas contraditar as testemunhas arroladas pelo autor. O não comparecimento do réu, que não está obrigado, não lhe traz consequências nem induz à revelia.

Portanto, inexiste qualquer motivo para justificar o acolhimento da nulidade arguida pelo Agravante.

Destaco que contra o Acórdão proferido em 18/12/2019, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, o Apelante interpôs Recurso Especial e Agravo ao STJ; contudo, o
decisum
foi mantido hígido e há muito transitou em julgado.

Nessa esteira, a preliminar não comporta conhecimento porque de acordo com o STJ,
"mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional."
(STJ, AgInt no REsp 1.293.854/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2019).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.418.845/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Com essas considerações,
não conheço da preliminar de nulidade de citação.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, em que pese os argumentos do Recorrente, a sentença deve ser mantida hígida.

O artigo 560, do Código de Processo Civil dá direito ao possuidor à reintegração, no caso de esbulho e, para que obtenha em juízo a reintegração de posse, deve cumprir os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, provando: a sua posse, o esbulho e a sua data, e a perda da posse.

Segundo Alexandre de Paula:

A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la
. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente
exteriorizado
, o possuidor não perde a posse da coisa,
ainda que não esteja presente a ela
. (
in
“O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. nº 15.869). (sem grifos no original)

Da doutrina ressai que para que se caracterize a relação de posse entre uma coisa e aquele que se diz possuidor é
imprescindível
que fique evidente a relação jurídica, ou seja, a
condição de fato e a utilização econômica do bem
.

A posse tem, portanto, como principal elemento constitutivo o
corpus
, que se traduz no reconhecimento de que o
possuidor utiliza o bem e lhe dá destinação econômica, tornando evidente a relação fática entre a pessoa e o imóvel
.

Para melhor elucidar o tema, oportuna a lição de Caio Mário da Silva:

A posse, em nosso direito positivo
, não exige, portanto a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa.
É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono
. É a visibilidade do domínio.
(
in
Instituições de direito civil, Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 22). (sem grifos no original)

No caso, as provas produzidas, tanto documental quanto testemunhal, demonstram o exercício da posse pelo Apelado
desde o ano de 2005, bem como a sua perda em virtude do esbulho praticado pelo Apelante.

Com efeito, o relatório elaborado pela Delegacia de Polícia narra a inserção clandestina de bovinos de terceiros na propriedade; no laudo de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça consta que os bovinos são do Recorrido e as testemunhas corroboraram a tese inicial do Apelado de que exercia a posse, explorava a terra e estava constantemente no imóvel.

De outro norte, os documentos juntados pelo Recorrente que, segundo ele, comprova que exercia posse anterior ao Apelado não tem a força probante alegada, pois demonstram que criava (ou cria) gado na Fazenda Jatobá, localizada na BR 174, Km 417 ou o Lote A-04, Fase I. Gleba Piolho e não o imóvel ocupado pelo Apelado e que foi por ele invadido.

Em relação aos danos materiais, conforme muito bem exposto na sentença, o Recorrido comprovou as despesas para recuperar a parte degradada objeto do esbulho, que está localizada em área de preservação permanente e, por esse motivo, deve ser ressarcido.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) do proveito econômico com a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022